Tribunal: TJDFT
Processo: 0720061-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720061-63.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: DENNYS ROBERTO MENDES DE CASTRO, CAMILLA GOMES CARDOSO MENDES D E S P A C H O Consulta ao andamento processual do feito na origem, revela que os Agravados, devidamente citados, não se manifestaram nos autos e não constituíram advogado (IDs 15257882, 27691423 e 29825442 dos autos de origem), de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial, nos termos do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator